Tribunal: TJES
Processo: 0021840-39.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021840-39.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FRANCISCO MIGUEL PERILO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DO CDC –
REFATURAMENTO – ELEVAÇÃO DO CONSUMO – VÍCIO NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO CUMPRIU O ÔNUS DA PROVA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
– DANO MORAL
IN RE IPSA –
MANUTENÇÃO

DO
QUANTUM
-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Inafastável a aplicação,
in casu
, do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

2 - Os fatos narrados permitem concluir que a existência de um problema no cabo anterior ao medidor elevou o consumo da unidade, sendo o defeito sanado após o ato de inspeção, com abrupta redução do faturamento, não sendo tais fatos imputáveis ao autor.

3 - Incumbiria à apelante demonstrar a regularidade das faturas dos meses de maio e junho de 2020, ônus do qual não se desincumbiu, tendo pleiteado o julgamento antecipado da lide.

4 - Reconhecida a ilegalidade da dívida que deu causa à inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, vislumbra-se a ocorrência de lesão extrapatrimonial que, na hipótese, prescinde de provas, tratando-se de dano moral
in re ipsa
, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

5 - O valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
FRANCISCO MIGUEL PERILO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
determinar o refaturamento dos meses de maio e junho de 2020;
b)
após a compensação dos valores, restituir o indébito de forma simples;
c)
condenar a requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões de fls. 141/149 sustenta a apelante, inicialmente, que não foi identificada nenhuma inconsistência nas leituras realizadas, sendo os consumos faturados de acordo com a apuração realizada no medidor instalado na unidade consumidora.

Destaca ser comum a variação ao longo do tempo, incumbindo ao usuário do serviço o reparo nas instalações internas.

Caso superados tais argumentos, pleiteia o afastamento dos danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou a presente demanda questionando o faturamento realizado nos meses de maio de junho de 2020 pela concessionária apelante, porquanto destoante da média da unidade consumidora.

Apontou que contratou profissional que identificou a existência de dano em “um fio negativo que saía diretamente do poste de energia para o padrão existente”, sendo esta a causa do acréscimo na fatura de energia.

E mais: após vistoria pelos técnicos da EDP, foi realizada “a correção do serviço de cabo rompido antes do medidor” (PROTOCOLO nº 311034896, de 22/06/2020), fazendo com que a média de consumo fosse restabelecida.

Dito isso, relembro ser inafastável a aplicação,
in casu
, do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Neste caso, os fatos narrados permitem concluir que a existência de um problema no cabo anterior ao medidor elevou o consumo da unidade, sendo o defeito sanado após o ato de inspeção, com abrupta redução do faturamento, não sendo tais fatos imputáveis ao autor.

Sob tal enfoque, incumbiria à apelante demonstrar a regularidade das faturas dos meses de maio e junho de 2020, ônus do qual não se desincumbiu, tendo pleiteado o julgamento antecipado da lide.

Desse modo, forçoso reconhecer o acerto da sentença que determinou o refaturamento dos meses questionados, porquanto a medição sofreu alteração decorrente de fatores externos à unidade consumidora.

E, reconhecida a ilegalidade da dívida que deu causa à inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, vislumbro a ocorrência de lesão extrapatrimonial que, na hipótese, prescinde de provas, tratando-se de dano moral
in re ipsa
, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Por fim, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO. 1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização. 2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.
4. Declarada a nulidade do procedimento adotado não prevalece a dívida que deu causa à inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, de modo que o pedido de indenização pela inscrição indevida do autor nos cadastros de proteção ao crédito prescinde de provas do sofrimento a que foi submetido, por se tratar de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização deve ser fixado segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito. 6. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
. 7. Recurso improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0015112-47.2018.8.08.0012. Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo. Data do julgamento 10/08/2022).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.